Tribunal: TJMT
Processo: 1027859-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1027859-38.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Clodoaldo Marcos Moura em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da Porto Seguro – Seguros Gerais S.A., por falta superveniente do interesse de agir.
O Juiz a quo obtemperou que o ajuizamento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT se sobrepôs à pretensão formulada na petição inicial, que era obrigar a Seguradora Apelada a receber o pedido administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, tratando-se de fato superveniente que deu causa à perda do objeto.
Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do beneficio da justiça gratuita.
Inconformada, o Apelante recorreu alegando que tem interesse de agir, máxime porque esta ação se mostra útil para dar prosseguimento à Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1020628-57.2018-8.11.0041, na qual o Juiz a quo fixou prazo para emendar a inicial e apresentar o comprovante de que protocolizou o pedido na esfera administrativa, contendo toda a documentação exigida para o mister, satisfazendo-se, assim, o que determina o art. 5.o, § 2.o, da Lei 6.194/74.
Sustenta que o manejo desta demanda somente foi feito em virtude da pretensão resistida da Apelada em entregar o recibo comprovando o pedido administrativo, bem como em atenção à ordem judicial emanada no pedido de cobrança, cujos autos tramitam em apenso.
Afirma que o manejo da Ação de Obrigação de Fazer visa atender não só a pretensão resistida da Apelante, como de toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que busque a indenização do Seguro DPVAT.
Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que o mérito da demanda seja analisado, confirmando-se a obrigação de receber o pedido administrativo.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 56720973.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A matéria discutida neste apelo é eminentemente processual, regulada pelo CPC, dispensando interpretações extensivas ou abrangentes, razão pela qual passo a decidi-lo monocraticamente.
Colhe-se dos autos que o Apelante manejou a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041 em face da Seguradora Apelada alegando, em suma, sofreu acidente de trânsito e ficou com sequelas de caráter permanente e irreversível.
Em 17/08/2018, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante trouxesse o comprovante de requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado no RE 631.240/MG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inépcia.
O prévio requerimento administrativo teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), é imprescindível seu cumprimento.
Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.
Diante dessa deliberação, em 26/08/2018, o advogado da Apelante compareceu nos autos da Ação de Cobrança dizendo que, há certo tempo, a Apelada e outras Seguradoras, inadvertidamente, vinham recusando o recebimento de pedido na esfera administrativa de várias vítimas de acidente de trânsito, o que estava provocando verdadeiro caos no setor de pagamento do Seguro DPVAT, extrajudicialmente.
O patrono da Apelante prosseguiu na narrativa da petição juntada na Ação de Cobrança, dizendo que apresentou o pedido de recebimento da verba indenizatória em favor da Apelante, em uma das filiais da Seguradora Apelada; no entanto, teria sido tratado com absoluto descaso, já que negaram o recebimento da documentação sem qualquer justificativa plausível.
Considerando a situação informada acima, o advogado da vítima pugnou pela suspensão do trâmite da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041 pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou outro maior, já que a única maneira de emendar a inicial e comprovar a protocolização do pedido de administrativo era o manejo da Ação de Obrigação de Fazer com esse objetivo.
Observa-se que, em 26/08/2018, a Apelante ajuizou a vertente demanda pugnando, apenas, pela obrigação de a Apelada receber o requerimento administrativo, sob pena de multa para o caso de descumprimento, cujo escopo era emendar a inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041.
A despeito de o trâmite da Ação de Cobrança ter sido suspenso, em 08/04/2019, o advogado da Apelante pugnou pelo prosseguimento da Ação de Cobrança fundado na tese de que é desnecessária a prova do requerimento administrativo, conforme entendimento desta Corte de Justiça.
De seu turno, 04/06/2019, o Juiz a quo acolheu as razões da Apelante, recebeu a petição inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041, determinou a citação da Seguradora e, no mesmo despacho, determinou a intimação da Apelante para comparecer à audiência de conciliação e para ser submetida à perícia médica.
A despeito de a Ação de Cobrança ter retomado o seu curso, não houve o esvaziamento desta Ação de Obrigação de Fazer, muito menos há perda do interesse processual, o que implica que a Apelante continua tendo interesse e adequação com a causa.
Conforme relatado, a providência judicial pretendida era que a Seguradora Apelada recebesse o requerimento administrativo formulado Apelante, mediante a emissão de protocolo/recibo.
Nessa ordem de ideias, o fato de a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório do Seguro DPVAT ter retomado o seu curso porque o Juiz da causa dispensou a apresentação do protocolo do requerimento administrativo, não significou o desaparecimento do interesse processual, muito menos esvaziou o objeto da lide.
Importante advertir que a Apelante continua sem o pretendido protocolo ou recibo (objeto da ação de obrigação de fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente. (TJMT. Apelação n.o 1004283-79.2019.8.11.0041. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).
Dito isso, dou provimento ao apelo, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juiz singular para o prosseguimento do feito.
Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à Instância a quo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora